Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-53.2019.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal – Comprovação da alteração da capacidade financeira – Inexistência - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000237-53.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR, é agravada DAYANE
APARECIDA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000237-53.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 48359
2-s

COMARCA: SÃO PAULO F. R. DE SANTANA 6a V. CÍVEL
AGRAVANTE(S): INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
AGRAVADO(S): DAYANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
JUIZ (A): GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO
VOTO No 48359
AGRAVO INTERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita e
determinou o recolhimento do preparo recursal

Comprovação da alteração da capacidade financeira

Inexistência - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra r. decisão de
fls. 156, que indeferiu pedido de justiça gratuita, em ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais, fundada em prestação de serviços
educacionais. O agravante sustenta, em síntese, que é instituição de ensino
filantrópica, passando por crise financeira desde 2017, agravada pela
Covid-19; aumento do índice de trancamento e cancelamento de matrículas;
demonstração de déficit financeiro; a gratuidade da justiça para entidades
filantrópicas independe de qualquer comprovação.
O presente recurso está em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000237-53.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 48359
3-s
De início, prejudicada a pretensão de atribuição
de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do presente recurso nesta
oportunidade.
A decisão agravada expressamente consignou:
“O art. 98 do CPC consolidou a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade
da justiça à pessoa jurídica, filantrópica ou não, mediante comprovação cabal de sua
insuficiência financeira (súmula 481 do C.STJ), o que não foi realizado.
Pois, o apelante pleiteou a justiça gratuita em suas razões recursais, sem, contudo,
comprovar a alteração de sua capacidade financeira após a prolação da sentença,
sendo certo que a pandemia da Covid-19, por si, não é bastante a conferir o estado de
necessidade, pressuposto à obtenção do benefício.
Outrossim, o documento de fls. 133, que consigna déficit operacional, não comprova a
carência de recursos impossibilitando o pagamento das despesas havidas com o
processo.
Indefiro, pois, a justiça gratuita reclamada.
Destarte, promova o apelante o recolhimento das custas de preparo do presente
recurso, nos termos do art. 4o, II e §2o da Lei 11.608/2003, em cinco dias, pena de não
conhecimento”.
Com efeito, o agravante não pleiteou os
benefícios da justiça gratuita quando da apresentação da contestação,
somente o fazendo por ocasião da interposição do recurso de apelação em
face da r. sentença que lhe foi desfavorável, presumindo-se, portanto, a
capacidade financeira bastante a arcar com as despesas processuais.
Destarte, competia-lhe a comprovação cabal da
alteração da capacidade financeira após a prolação da sentença, o que não
foi realizado, não se prestando a tal finalidade os documentos de fls.
126/136, tampouco, a pandemia originária da Covid-19, os quais não
demonstram, extreme de dúvidas, a ausência de recursos impossibilitando-a
de arcar com as despesas havidas com o processo, de acordo com o
disposto na Súmula 481 da c. Corte Superior.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000237-53.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 48359
4-s
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Isto posto, providencie o agravante, no prazo
derradeiro de cinco dias, o preparo recursal, conforme determinado a fls.
156, pena de não conhecimento da apelação por ele interposta.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator